Tribunal: TJES
Processo: 5000439-24.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-24.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000439-24.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RP, MA E EXECUÇÕES FISCAIS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, em que afirma ser
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES
a competente para processar a julgar ação anulatória de débito fiscal nº 5012482-91.2022.8.08.0011.

Inicialmente, destaco que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e abarcam as causas que não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2º, caput, e § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Referida legislação também especifica as matérias que devem ser excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso I,
in verbis
:

Art. 2º. § 1º. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

No mesmo sentido, a Resolução nº 35/2010, do TJES, do nosso colendo Sodalício, em seu artigo 1º, § 1º, inciso I, também exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em determinadas matérias,
in verbis
:

Art. 1º. § 1º. Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública as seguintes matérias:

I – de natureza tributária, onde figure pessoa jurídica no pólo ativo;

II – relacionadas a concurso público ou processo seletivo para contratação de servidores;

III – relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares;

IV – relacionadas a licitações e contratos administrativos;

V – relacionadas a multas de trânsito.

Da rápida leitura dos supracitados dispositivos legais, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA REFLEXA. ART. 2º, § 2º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE CONHECIMENTO E A EXECUÇÃO FISCAL. ART. 55, §2º, I, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal. 2. Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES. 3. O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata. 4. Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021408, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 1) Na origem, os herdeiros do extinto Wantuil Caetano ajuizaram ação anulatória de débito fiscal em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, pretendendo ver desconstituída a CDA nº 2.680/10. 2) A ação anulatória de débito fiscal donde se originou o incidente sub examine interfere, diretamente, na conclusão do feito executivo nº 0003400-10.2011.8.08.0011, proposto pela municipalidade em face dos herdeiros do extinto. Trata-se de demanda cujos efeitos processuais e materiais são assemelhados à oposição dos embargos à execução fiscal, guardando relação de conexidade e prejudicialidade com a própria ação executória da CDA. A estreita aproximação e inclusive a fungibilidade entre a ação anulatória de débito e os embargos à execução fiscal é tema de há muito assentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que se estes, ope legis, não podem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também aquela demanda não poderá, porquanto capaz de produzir os mesmos efeitos endoprocessuais e materiais sobre a CDA. 3) Embora a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública execuções fiscais (art. 2º, §1º, inciso I), o mesmo raciocínio é extensível às demandas a elas conexas, como os embargos à execução e a ação anulatória de débito fiscal. 4) A Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, embora tenha cuidado de excluir as execuções fiscais da competência de tais juízos, expressamente assinalou que deveriam neles tramitar as causas para a anulação ou cancelamento de lançamento fiscal (art. 3º, §1º, inciso III). Não há semelhante previsão na lei que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, mesmo sendo ela posterior, sob o aspecto temporal (Lei nº 12.153/09). Se pretendesse viabilizar a tramitação de ação anulatória de débito fiscal nos Juizados Especiais da Fazenda Estaduais, o legislador teria se valido da mesma técnica redacional que orienta a competência dos Juizados Especiais Federais, de modo que, não o fazendo, o silêncio eloquente robustece o entendimento de que as ações anulatórias de débitos fiscais estaduais ou municipais devem tramitar nas respectivas Varas com competência em execução fiscal (e não nos Juizados).
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO
a competência da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.

Oficie-se para a ciência do Juízos envolvidos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEMANDA CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Da rápida leitura do artigo 2º, § 1º, inciso I, Lei nº 12.153/09 c/c o artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução nº 35/2010, do TJES, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as execuções fiscais e, por consequência, qualquer demanda conexa ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, como no presente caso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do presente conflito e declarar competente a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos termos do voto do Relator.